Tribunal: TJDFT
Processo: 0702920-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702920-50.2022.8.07.0005 RECORRENTES: ISMAEL ALVIS LISBOA, GILBERTO ALCENA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÊS RÉUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO PRESENTE PARA TODOS OS RÉUS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. 1a FASE. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE (RÉU GILBERTO). PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA NOTA NEGATIVA DOS VETORES CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (PARA TODOS OS RÉUS). IMPROCEDÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 2a FASE. RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O RÉU SEBASTIÃO. PENA ATENUADA EM 1/6. 3a FASE. MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO MANTIDA PARA TODOS OS RÉUS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima e a confissão de um dos réus, demonstram o emprego do artefato no crime. 3. As condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, apenas podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. 4. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado. 5. O afastamento da vítima de suas atividades laborais, impactando a sua renda e, em consequência, a sua subsistência, deve ser levado em consideração para valoração negativa das consequências do crime. 6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente. 7. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade policial, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. 8. O benefício da delação premiada e a atenuante da confissão espontânea são institutos com consequências e requisitos jurídicos distintos. Ambos estão devidamente previstos nas legislações vigentes, inexistindo espaço para a aplicação da analogia, como método de integração, o que somente ocorre quando incide a uma hipótese não prevista em lei outro dispositivo legal ao caso semelhante. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes apontam violação aos artigos 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386 do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu estarem “comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe”, e rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017